Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Indeferimento da petição inicial. Ordem de emenda não atendida. Extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade. Sentença anulada. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial com base nos arts. 485, incisos I e IV, c/c art. 290, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após concessão de prazo para regularização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora-apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço bancário, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência; e (iii) apurar se é devida compensação por dano moral em razão da recusa do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da parcela do recurso que não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve preencher os requisitos formais necessários à instauração válida do processo. Entretanto, conforme o art. 321 do mesmo diploma, o juiz deve oportunizar ao autor a emenda da inicial que apresente vícios ou irregularidades, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito.
5. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
6. Embora a autora-apelante perceba remuneração bruta pouco superior ao critério de 5 (cinco) salários-mínimos, enfrenta despesas relevantes com tratamento de saúde e pagamento de empréstimos, o que compromete significativamente sua capacidade financeira. Ausente prova em sentido contrário, não há óbice ao deferimento da gratuidade de justiça.
7. Diante da necessidade de regular prosseguimento do feito e da ausência de elementos que autorizem o julgamento imediato da causa, deve ser anulada a sentença extintiva, permitindo-se a retomada da tramitação na instância de origem, com o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 102, caput; art. 319; art. 320; art. 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APO 2014.01.1.173766-9, Rel. Desa. Leila Arlanch, Rev. Desa. Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJe 22/01/2016;
TJDFT, AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021;
TJDFT, AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021;
STJ, REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5/12/2019.